Tribunal: STF
Processo: RE 261038
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-15
Data de publicação: 2000-08-15

Ementa:
EMENTA: CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ACÓRDÃO DO STJ QUE MANDOU
APLICAR A LEI DE USURA, EM FACE DE OMISSÃO DO CONSELHO MONETÁRIO
NACIONAL QUANTO À FIXAÇÃO DOS RESPECTIVOS JUROS (ART. 5º DO DECRETO-
LEI Nº 167/67). NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
MANIFESTADO COM ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 5º, II, XXXV E XXXVI;
E 192, § 3º, DA CF.
Controvérsia restrita ao campo da interpretação de normas
de natureza infraconstitucional, em que eventual ofensa ao texto
constitucional somente poderia ocorrer por via reflexa, ou indireta,
que não enseja recurso extraordinário.
Ausência, ademais, de prequestionamento dos temas
constitucionais abordados, pressuposto insuscetível de ser tido por
satisfeito por efeito de embargos declaratórios deduzidos em face de
omissão inexistente no acórdão embargado.
Agravo desprovido.